Tribunal: TJSP
Processo: 2132718-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de tutela provisória de urgência de caráter antecedente. Decisão que deferiu a tutela de urgência para a aplicação da Cláusula 20.2 do contrato celebrado entre as partes, a fim de suspender a obrigatoriedade de pagamento de volume mínimo mensal de energia elétrica, autorizando o pagamento pela autora do efetivo consumo, sob pena de multa a ser revertida em seu favor.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de tutela provisória de urgência de caráter antecedente. Decisão que deferiu a tutela de urgência para a aplicação da Cláusula 20.2 do contrato celebrado entre as partes, a fim de suspender a obrigatoriedade de pagamento de volume mínimo mensal de energia elétrica, autorizando o pagamento pela autora do efetivo consumo, sob pena de multa a ser revertida em seu favor. Inconformismo da requerida. Pedido que busca a redução da fatura mensal de seu consumo ao que efetivamente utilizado por conta da pandemia coronavírus. Art. 317 do CC/2002. Lei Federal no 13.979/20, que se encontra regulamentada pelos Decretos no(s) 10.282 e 10.288. Durante o período que viger as normas em referência, e no tempo que se estender necessária a quarentena, a agravada deve responder pelo que efetivamente de energia consumir. Decisão mantida. Agravo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000758028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2132718-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
ELEKTRO REDES S/A, é agravado RODOSNACK BUENOS AIRES
LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2132718-29.2020.8.26.0000
Comarca: 4a Vara Cível - Campinas
Agravante: Elektro Redes S/A
Agravada: Rodosnack Buenos Aires Lanchonete e Restaurante
Ltda.
Voto no 18.861
Agravo de instrumento. Ação de tutela provisória de
urgência de caráter antecedente. Decisão que deferiu a
tutela de urgência para a aplicação da Cláusula 20.2 do
contrato celebrado entre as partes, a fim de suspender a
obrigatoriedade de pagamento de volume mínimo mensal
de energia elétrica, autorizando o pagamento pela autora do
efetivo consumo, sob pena de multa a ser revertida em seu
favor. Inconformismo da requerida. Pedido que busca a
redução da fatura mensal de seu consumo ao que
efetivamente utilizado por conta da pandemia coronavírus.
Art. 317 do CC/2002. Lei Federal no 13.979/20, que se
encontra regulamentada pelos Decretos no(s) 10.282 e
10.288. Durante o período que viger as normas em
referência, e no tempo que se estender necessária a
quarentena, a agravada deve responder pelo que
efetivamente de energia consumir. Decisão mantida.
Agravo não provido.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto por Elektro Redes S/A contra a agravada,
Rodosnack Buenos Aires Lanchonete e Restaurante Ltda,
extraído dos autos de ação de tutela provisória de urgência de
caráter antecedente, em face de decisão (fl. 114) que deferiu a
tutela de urgência, em caráter antecedente, para a aplicação da
Cláusula 20.2 do contrato celebrado entre as partes, a fim de
suspender a obrigatoriedade de pagamento de volume mínimo
mensal de energia elétrica, autorizando o pagamento, pelas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
autoras, do efetivo consumo, a se iniciar em maio/2020
(referente ao consumo de abril, fls.67), sob pena de multa a ser
revertida à autora.
A agravante se insurge. Alega que a
demanda contratada pela parte Agravada permanece inalterada,
pois não está relacionada ao consumo de energia, mas à
potência que precisa para desenvolver suas atividades.
Aduz
que
a
cobrança
realizada
é
totalmente legal e ainda, apesar da redução das atividades da
parte Agravada, a potência de energia utilizada permanece
inalterada. Dessa forma, realça que, se inalterada a r. decisão
agravada, terá de arcar com um ônus que não lhe compete no
que tange aos termos contratuais firmados entre as partes.
Sustenta que não possui prerrogativa de
flexibilizar a cobrança de demanda mínima contratada, em
decorrência do fato de serem concessionárias de serviço público
de distribuição de energia elétrica, pelo que suas condutas são
reguladas e normatizadas pela legislação aplicável ao setor e
pelas resoluções normativas editadas pela ANEEL, mormente a
Resolução no 414/2010 e a novel Resolução no 878/2020,
resolução esta, que foi absolutamente silente sobre a suspensão
da cobrança de demanda mínima de energia contratada para
consumidores, como é o caso da parte Agravada.
Salienta que apesar do caráter essencial
do serviço de fornecimento de energia elétrica, ele não se
sobrepõe ao direito do prestador de receber a respectiva
contraprestação, medida que comprometeria o sistema como um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
todo, prejudicando a coletividade.
Ressalta
que
a
interrupção
no
fornecimento, amparado na Lei no 8.987/95, Artigo 6a § 3o, Inciso
II, não configura descontinuidade na prestação de serviço e é
conduta legalmente autorizada.
Assevera a inexistência de qualquer ato
ilícito cometido, e que possa justificar uma multa diária a ser
aplicada à sua pessoa para compeli-la a cumprir a obrigação de
fazer imposta. Medida que poderá, no entanto, gerar
enriquecimento ilícito da parte agravada.
Requer a concessão do efeito suspensivo
ativo e, no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso,
com a reforma da decisão agravada para que seja revogada a
tutela de urgência proferida pelo juízo de primeiro grau, anulando-
se a multa imposta.
O recurso foi recebido no efeito devolutivo
(fls. 23/30).
A agravada apresentou contraminuta,
onde postula seja negado provimento ao recurso (fls.48/62).
É o relatório.
Conforme especificado na decisão de
admissibilidade deste agravo de instrumento, anotado o respeito
ao entendimento da agravante ao combater a liminar concedida
com a intenção de repor as obrigações da agravada no eixo do
Contrato de Conexão e/ou Uso ao Sistema de Distribuição de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Energia CUSD, não se pode descurar do momento em que se
analisa a aplicação da tutela concedida, que à margem a
questão da suspensão ou corte no fornecimento energia, em
caso de inadimplência, aqui nem é perseguido na ação principal
e ela nem a isso vai.
Eis que a autora pretende neste período
excepcional ficar com a obrigação de pagar somente o que de
consumo efetivo está a despender, por conta da grave
calamidade pública que assola o país e o mundo em razão da
pandemia coronavírus (Covid-19).
Então, antes de se ir às considerações
que cercam a divergência, por ter influência nas atividades da
autora e o que veio postular, anotar que ela, por força de
exercer serviço essencial, mas tendo de operar contida em sua
receita pelo baixo volume de vendas em face da paralisia geral
havida das atividades, por afetação da circulação das pessoas
naturais e agentes econômicos da pessoas jurídicas, que a
mesma nem se volta às normas de proteção que a alcança, que
se referem ao que se impôs à atividade da agravante mesmo,
por conta da edição da Lei Federal no 13.979/20, que se
encontra regulamentada pelos Decretos no(s) 10.282 e 10.288.
E então, vale registrar o constante do
primeiro decreto nomeado, que dispõe:
Art. 2o. Este Decreto aplica-se às pessoas
jurídicas de direito público interno, federal, estadual, distrital e
municipal, e aos entes privados e às pessoas naturais.
Serviços públicos e atividades essenciais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Art. 3o. As medidas previstas na Lei no
13.979, de 2020, deverão resguardar o exercício e o
funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais a
que se refere o §1o.
§1o. São serviços públicos e atividades
essenciais
aqueles
indispensáveis
ao
atendimento
das
necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados
aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a
sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais como:
I- assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e
hospitalares;...”.
E em linha de cumprir os normativos
referidos, a Agência Nacional de Energia Elétrica
ANEEL,
editou a Resolução Normativa no 878, de 24 de março de 2020,
denominada “Medidas para preservação da prestação do serviço
público de distribuição de energia elétrica em decorrência da
calamidade pública atinente à pandemia do coronavírus
(Covid-19)”.
“Art. 1o. Estabelecer as medidas para
preservação da prestação do serviço público de distribuição de
energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à
pandemia do coronavírus (COVID-19).
Parágrafo único. As medidas previstas
nesta Resolução poderão ser reavaliadas a qualquer tempo.
Art. 2o. Fica vedada a suspensão de
fornecimento por inadimplemento de unidades consumidoras: I-
relacionadas ao fornecimento de energia aos serviços e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
atividades considerados essenciais, de que tratam o Decreto no
10.282, de 2020, o Decreto no 10.288, de 2020, e o art. 11 da
Resolução Normativa no 414, de 2010;...”.
E assim, anotados os efeitos normativos
que vigem, não se pode discordar da decisão do juízo “a quo”
por conceder a tutela liminar em sede de impor à ré, ora
agravante, que no período que viger as normas em referência e
no tempo que se estender necessária a quarentena, que a
agravada responda pelo que efetivamente de energia consumir.
Enfim, pagar a conta na medida do que usufruiu de energia.
Ora, como já lançado acima, e repito
agora, a autora não se vale de uma pretensão de suspender o
pagamento, nem busca uma justificativa para inadimplir sua
obrigação, algo até que não implicaria a ela o corte ou a
suspensão do serviço em razão da vigência da legislação
emergencial em referência.
E assim, avançando, no que dispôs de
argumento e para o que veio pedir, a intervenção judicial para
reduzir a fatura mensal de seu consumo, ela é possível e
encontra-se em parâmetros fixados no próprio contrato firmado.
Determina o art. 317 do CC/2002:
“Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção
manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de
sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de
modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação”.
(in Manual de Direito do Consumidor Direito Material e
Processual, Vol. Único, Ed. Método, 3aed., p. 190).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A contrario sensu do que se passa na
jurisprudência abaixo, vejo que a situação dos autos tem por
adequada a intervenção judicial. Confira-se:
“Relação de consumo. Súmula no 297 do
STJ. Mesmo incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se
tratando de contrato de adesão, não há como se considerar,
automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo.
Cabe ao consumidor pleitear a revisão das cláusulas contratuais,
sob alegação de ilegalidade ou abusividade, não havendo o que
se falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt
servanda. Teoria da Imprevisão (clausula rebus sic stantibus). A
resolução contratual pela onerosidade excessiva reclama
superveniência de evento extraordinário, impossível às partes
antever, não sendo suficientes situações que se inserem nos
riscos ordinários. Ausência da superveniência de fato que tenha
tornado o pacto excessivamente oneroso. Rejeição da alegação.
(...)
Apelo
desprovido”.
(Apelação
no
1000259-24.2016.8.26.0452, Rel. Des. Roberto Maia, E. 20a
Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2017).
E como está na decisão judicial atacada
para limitar a fatura ao consumo efetivo, ela se reporta à
cláusula 20 do Contrato (pág. 44
autos principais), que na
cláusula 20.2 traz “Caso alguma das partes não possa cumprir
qualquer das obrigações por motivo de caso fortuito ou força
maior, o presente CUSD permanecerá em vigor, ficando a
obrigação afetada suspensa por tempo igual ao de duração do
evento e na extensão seus eventos”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Portanto, à vista destas considerações,
mantém-se inalterada a decisão atacada.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator